Tribunal: TJBA
Processo: 8136980-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136980-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: JESSICA PING QUEIROZ

Advogado(s)
:
TATIANE DA COSTA RIBEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS LIMITE ETÁRIO. APLICAÇÃO DA SUPRESSIO E DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da operadora de plano de saúde, mantendo sentença que determinou a reintegração da autora ao plano na condição de dependente. A embargante sustenta a existência de contradição quanto à aplicação dos institutos da supressio e da surrectio, sob o argumento de que a elegibilidade como dependente cessaria aos 24 anos e que o lapso de 9 anos de manutenção da beneficiária não seria suficiente para consolidar expectativa legítima. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado apresenta contradição interna quanto à fundamentação adotada para reconhecer a incidência da
supressio
e do
venire contra factum proprium
, apta a ensejar a modificação do julgado pela via dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. A contradição apta a autorizar o manejo do recurso é aquela verificada entre os fundamentos do julgado ou entre estes e o dispositivo, tornando a decisão inconciliável consigo mesma, hipótese não configurada.

5. O acórdão embargado apresentou fundamentação coerente ao reconhecer que a manutenção da autora no plano de saúde por longo período após o implemento do limite etário, com recebimento regular das mensalidades e ausência de oposição da operadora, ensejou a incidência da
supressio
, em observância à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

6. A alegação de que o lapso temporal seria juridicamente insuficiente traduz mero inconformismo com a valoração jurídica dos fatos e tentativa de rediscussão do mérito, providência inviável na via estreita dos embargos declaratórios.

7. Quanto ao prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela parte, ainda que rejeitados os embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento:
1. “Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.” 2. “Não há contradição quando a decisão apresenta fundamentação lógica, coerente e compatível com o dispositivo, ainda que a parte discorde da conclusão adotada.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, 926, 927 e 931; CC, arts. 114, 473, 599 e 765; CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração opostos nos autos da apelação n.º
8136980-91.2023.8.05.0001,
em que figura como parte embargante
SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.
e parte embargada
JESSICA PING QUEIROZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28